Tribunal: STF
Processo: Ext 1867
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ALEMANHA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017). DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE DAS CONDUTAS. PROMESSA DE RECIPROCIDADE FORMULADA PELO ESTADO REQUERENTE AO GOVERNO BRASILEIRO.. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ES. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de extradição instrutória apresentado pelo GOVERNO DA ALEMANHA, com fundamento na promessa de reciprocidade para casos análogos, em desfavor do nacional alemão SIMON OTTO KOPPERS, a fim de submetê-lo, naquele País, a processo penal pelo suposto cometimento dos delitos de agressão sexual (parágrafo 177 do Código Penal alemão); lesões corporais perigosas (parágrafo 224 do Código Penal alemão); coerção (parágrafo 240 do Código Penal alemão) e danos materiais (parágrafo 303 do Código Penal alemão). 



    II. Questão em discussão



    2. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017).



    III. Razões de decidir



    3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão alemão.



    4. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise. A falta de tratado de extradição entre o Brasil e a Alemanha não impede o atendimento do pedido, uma vez que há nos autos a promessa de reciprocidade formulada pelo Estado Requerente ao Governo Brasileiro. 



    5. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de estupro (art. 213 do Código Penal), constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal), dano (art. 163 do Código Penal) e violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117. 



    6. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi integralmente alcançado.



    7. Incidência da causa impeditiva à extradição prevista no art. 82, IV, da Lei 13.445/2017, segundo qual não será concedida a extradição quando a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos, em relação aos delitos de dano (art. 163 do Código Penal brasileiro) e constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal brasileiro).



    8. Compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 assumidos pelo Governo da Alemanha.



    IV. Dispositivo



    9. PEDIDO EXTRADICIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO, apenas quanto aos crimes de estupro (agressão sexual) e violência doméstica (lesões corporais perigosas), ficando condicionada a entrega de SIMON OTTO KOPPERS: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17. 



    ___________________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017; Código Penal alemão, arts. 78, 177, 224, 240 e 303; Código Penal brasileiro, arts. 109, I; 111, I; 129, § 9º, 146, 163 e 213.



    Jurisprudência citada: Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009; Ext 652, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2008; Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.